Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716373-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTHA CAMILLA DUARTE RIBEIRO AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BERTHA CAMILLA DUARTE RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos no 0714497-03.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela autora, ora agravante (155155210, autos de referência). Em suas razões (ID 46255474), alega que seus rendimentos são modestos, que os gastos hodiernos com os rendimentos que aufere atinge sua capacidade de subsistência. Aduz que a finalidade do benefício da gratuidade de justiça é proporcionar acesso à justiça aos que não têm condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Assinala que teve seu cenário financeiro alterado, prejudicando o pagamento das parcelas de seu financiamento. Assevera que os extratos bancários e contracheques colacionados aos autos atestam a hipossuficiência. Posto isso, pugna pela concessão de efeito suspensivo sob o argumento de que estão presentes o periculum in mora e o fumus boni juris e, no mérito, pela reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em virtude do pedido de justiça gratuita. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Prescreve, ainda, que caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação. A presunção, contudo, é de natureza relativa. Na espécie, a decisão que indeferiu o pedido foi assim fundamentada, no que interessa ao objeto do agravo (ID: 155155210), in verbis: Indefiro a gratuidade de justiça, eis que a autora demonstra capacidade financeira, tanto que adquiriu veículo. Além disso, as custas no Distrito Federal possuem valor módico e podem ser, inclusive, parceladas. Recolha, assim, as custas de ingresso. No caso em apreço, depreende-se dos elementos de prova contidos na ação subjacente, bem como no presente recurso, que a renda média mensal da agravante perfaz a quantia média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) brutos. A agravante juntou aos autos: CTPS (ID: 154309319), contracheques (ID 154309323, 154309324, 154309325), Declaração de IR referente aos três últimos exercícios financeiros (ID 154309327, 154309331, 154309335) e extratos bancários (ID 154309337, 154309338, 154309339), que fazem referência à reportada renda média auferida, isto é, cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) brutos. Diante disso, em sede de cognição sumária, verifico que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Isso é assim porque a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, queo Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos quecomprovareminsuficiência de recursos. 2. Ocaputdo artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratadaa insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça.Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há que se reputar válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, em virtude do enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado, ainda, ao fato de que inexistem outros elementos capazes elidir a presunção de insuficiência econômica da parte, de sorte que estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Pelo exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para autorizar o processamento do presente recurso sem o recolhimento do preparo, bem como para determinar ao Juízo singular que proceda com o regular seguimento dos autos de origem sem o pagamento das custas processuais. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator